Tribunal: TJMT
Processo: 1044420-22.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044420-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLAUDINEI TEIXEIRA DINIZ - CPF: 708.495.798-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUIRIA MARQUES SOUZA DINIZ - CPF: 300.967.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRAMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.687.625/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MARYA EDUARDA MARCAL BORGES - CPF: 064.868.741-47 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM RELAÇÃO A CORRESPONSÁVEIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 85, §§ 2º, 8º E 8º-A, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pela Fazenda Pública, excluindo os agravantes do polo passivo e fixando honorários advocatícios por equidade.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em analisar se a fixação de honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º do CPC, deve observar os percentuais mínimos estabelecidos pelo § 8º-A, mesmo quando não houver proveito econômico diretamente mensurável decorrente da atuação do advogado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ entende que o § 8º-A do art. 85 do CPC possui caráter orientativo, não vinculando o juízo na fixação da verba sucumbencial quando não houver proveito econômico diretamente quantificável.
4. Assim, é admissível a fixação por equidade, desde que observadas as circunstâncias do caso concreto e assegurada a justa remuneração pelo serviço prestado.

5. A tese firmada no Tema 1265/STJ corrobora esse entendimento, ao admitir a fixação por equidade na hipótese de exclusão de corresponsável da execução fiscal sem estimativa de proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a fixação de honorários advocatícios por equidade na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade que exclui corresponsável da execução fiscal, quando não houver proveito econômico diretamente mensurável, nos termos dos arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, do CPC.”

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A. Jurisprudência relevante citada: – STJ, AgInt no REsp 2130249/SP, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/08/2024;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agr
avo de Instrumento interposto por
THALLES DE SOUZA RODRIGUES
, contra decisão da Vara Especializada de Execuções Fiscais Estadual de Cuiabá, proferida nos autos da Execução Fiscal nº 1033391-27.2017.8.11.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
. A decisão agravada acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir os coexecutados do polo passivo, fixou honorários sucumbenciais, por equidade, em R$ 5.000,00, reduzidos à metade, com fundamento no art. 90, § 4º, do CPC.

O agravante sustenta que o arbitramento dos honorários contraria o § 8º-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/2022, o qual exige, mesmo na fixação por equidade, a observância dos percentuais mínimos previstos na tabela da OAB ou no § 2º do referido artigo.

Alega que a controvérsia ganha relevância diante do recente movimento jurisprudencial no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que afetou o tema para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1388).

Argumenta, ainda, que o precedente citado pelo juízo (Tema 1265/STJ) é anterior à vigência da Lei nº 14.365/2022, razão pela qual não enfrentou os novos limites estabelecidos pelo legislador.

Diante disso, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que os honorários sucumbenciais sejam fixados conforme os percentuais mínimos legais, à luz do § 8º-A do art. 85 do CPC.

Nas contrarrazões, a Fazenda Pública alega ser indevida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários, pois a exclusão do sócio da CDA ocorreu antes da sentença, com base nos arts. 2º, § 8º, e 26 da Lei nº 6.830/80. Subsidiariamente, pleiteia a fixação equitativa dos honorários ou a aplicação dos critérios de proporcionalidade e da redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante insurge-se contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade em relação aos corresponsáveis e fixou honorários advocatícios, por equidade, com a redução prevista no art. 90, § 4° do CPC. Sustenta que os honorários foram fixados em desacordo com o art. 85, § 8º-A, do CPC, que exige a observância dos percentuais mínimos, mesmo na fixação por equidade.

A execução fiscal foi proposta pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Miramed Comércio e Representações Ltda e outros
, dentre os quais os corresponsáveis, patrocinado pelo agravante, para a cobrança da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2017217219, referente à
omissão de entrega à GINF de cópia de nota fiscal GINF2
, dentre outros débitos, no valor de R$ 98.892,43 (noventa e oito mil oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e três centavos).

Oposta exceção de pré-executividade, visando ao reconhecimento da ilegitimidade passiva dos corresponsáveis, a objeção foi acolhida para extinguir a execução fiscal em relação aos excipientes Claudinei Teixeira Diniz e Valquiria Marques de Souza, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00, reduzidos nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

O recurso deve ser desprovido.

A controvérsia jurídica concentra-se na correta interpretação dos §§ 2º, 8º e 8º-A do art. 85 do CPC, no contexto em que a atuação do advogado resulta na exclusão de litisconsorte, sem a extinção integral do crédito fiscal.

Conforme demonstrado nos autos, a exclusão dos corresponsáveis decorreu da oposição de exceção de pré-executividade.

A atuação profissional, assim, gerou resultado útil — a retirada de corresponsáveis. Todavia, esse resultado não implicou redução do crédito exequendo, que permanece integralmente exigível da empresa executada. Portanto, sem proveito econômico diretamente mensurável.

Dessa forma, a fixação dos honorários deve considerar o impacto real da atuação no processo, evitando tanto a remuneração simbólica quanto a vinculação automática ao valor integral da execução, desproporcional ao objeto da exceção.

Interpretação do art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, do CPC

A tese do agravante — no sentido de que o § 8º-A estabelece regra de fixação de honorários — encontra respaldo razoável na literalidade da norma.

Contudo, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o § 8º-A não configura comando absoluto, mas critério orientativo. O arbitramento por equidade permanece admissível nos casos em que não houver proveito econômico mensurável ou quando houver desproporção entre o valor da causa e o objeto efetivamente decidido.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE IPTU E TCL. O DISPOSTO NO § 8º-A DO ART. 85 DO CPC/2015 SERVE APENAS COMO REFERENCIAL, NÃO VINCULANDO O MAGISTRADO NO MOMENTO DE ARBITRAR A VERBA HONORÁRIA. PREJUDICADA A ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL SUSCITADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...)

II -
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que prevaleceu na Primeira Seção, é de que o disposto no § 8º-A do art. 85 do CPC/2015 serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a verba honorária, devendo observar os deslindes do caso concreto para fixar os honorários advocatícios por equidade
. (...) (STJ - AgInt no REsp: 2182939 RS 2024/0329875-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 12/03/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/03/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. TABELA DA OAB. NATUREZA NÃO VINCULANTE. PRECEDENTES DA CORTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a tabela de honorários da OAB não vincula o julgador para a fixação da respectiva verba de sucumbência. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2130249 SP 2024/0088619-8, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Dessa forma, a interpretação sistemático-finalística revela-se a mais adequada, pois assegura remuneração justa pelo serviço prestado, evitando distorções, como o pagamento com base no valor total da execução quando não houve redução do débito.

Ressalte-se que o Tema 1388 do STJ, afetado em 7/11/2025, ainda está pendente de julgamento e trata da obrigatoriedade de observância dos parâmetros mínimos estabelecidos no art. 85, § 8º-A, do CPC na fixação de honorários por equidade.

Por outro lado, o Tema 1265 (REsp 2.097.166/PR e REsp 2.109.815/MG) do STJ já possui tese firmada e foi observado na apreciação deste recurso, admitindo a fixação por equidade em hipóteses de exclusão de corresponsável, quando não houver estimativa de proveito econômico.

Destaca-se, ainda, que os recursos especiais que originaram o Tema 1265, afetado em 12/6/2024, foram julgados em
14/5/2025
. Assim, ao contrário do alegado pelo agravante, o julgamento ocorreu após a entrada em vigor da Lei nº 14.365/2022, que incluiu o § 8º-A no art. 85 do CPC.

Por fim, registra-se ser incabível o pedido de exclusão da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, formulado pela Fazenda Pública em sede de contrarrazões.

Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo-se íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026